Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-97.2018.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000215-97.2018.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SANTANA COSTA - CPF: 505.031.033-49 (EMBARGADO), LEONEL SILVERIO - CPF: 035.056.268-72 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), JOSE SANTANA COSTA - CPF: 505.031.033-49 (EMBARGANTE), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RETORNO AS ATIVIDADES LABORAIS -
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
INOVAÇÃO
RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. Não deve o Juízo ad quem se pronunciar sobre questão não ventilada no recurso de apelação quando não é o caso de remessa necessária, pois ensejaria em
inovação
recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos
Embargos
Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSE SANTANA COSTA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade proveu o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos sob no 0000215-97.2018.8.11.0022.

Inconformada, a autarquia federal alega que esta Câmara incorreu em omissão, haja vista não terem sido analisados os pedidos de
restituição do valor adiantado pelo INSS a título de honorários periciais, bem como a necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente por antecipação de tutela.

Quanto aos embargos interpostos pela parte JOSE SANTANA COSTA, este assevera quanto a
omissão e contradição quanto a tese repetitiva 1.013 já pacificada no
Superior Tribunal de Justiça.

Os embargados apresentaram as Contrarrazões, conforme id. 177790170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo JOSE SANTANA COSTA E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade proveu o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos sob no 0000215-97.2018.8.11.0022.

Quanto aos embargos declaratórios opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, a autarquia federal alega que esta Câmara incorreu em omissão, haja vista não terem sido analisados os pedidos de
restituição do valor adiantado pelo INSS a título de honorários periciais, bem como a necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente por antecipação de tutela.

Inicialmente, necessário salientar que em sede recursal vige o princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
, de onde se extrai que somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal. Destarte, qualquer manifestação da Corte que não esteja estritamente relacionada à matéria devolvida a julgamento, viola o princípio da congruência, ensejando a anulação do Acórdão por julgamento citra, extra ou ultra petita.

Dessa forma, inviável se mostra qualquer manifestação sobre a matéria trazida pela Embargante neste Recurso, já que não foi aventada em sede de Apelação.

Nesse sentido, verifica-se dos autos que o recurso de apelação interposto pelo INSS sob id. 131856181, tão somente impugnou a inexistência de incapacidade laborativa da parte JOSE SANTANA COSTA, haja vista o recorrido estar em pleno exercício de suas atividades laborativas.

Nesse sentido, em nenhum momento houve impugnação quanto à
restituição do valor adiantado pelo INSS a título de honorários periciais, bem como a necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente por antecipação de tutela.

De se ver, então, que a matéria abordada nos presentes Embargos não foi suscitada em razões de Apelação e não deve ser conhecida neste momento, pois não há omissão a ser sanada quando a decisão colegiada se ateve aos limites do recurso interposto.

Quanto ao recurso interposto por JOSE SANTANA COSTA é consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Com efeito, depreende-se que a real intenção do embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto, REJEITO ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023